Tribunal: TJES
Processo: 5003404-35.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003404-35.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFERSON MARCONI
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5003404-35.2021.8.08.0035

EMBARGANTE: JEFERSON MARCONI

EMBARGADOS: BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e OUTRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID. 3482045 por JEFERSON MARCONI em face de acórdão proferido nestes autos ao ID 3441166, que deu provimento ao recurso da ré e negou provimento ao recurso autoral, julgando improcedentes os pedidos à inicial.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: o embargante alega que o v. Acórdão foi omisso, tendo em vista que “
apesar da composição ser de três julgadores, apenas foi juntado os votos de dois
”, bem como que o “
Recurso Inominado vai de encontro com os entendimentos recentes, que em caso semelhante ao caso em questão, entendeu pela responsabilidade dos Embargados, condenando a reparar a vítima em danos materiais e morais
”.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria.

De início, quanto ao cerceamento de defesa alegado pelo recorrente, entendo que não merece acolhimento, tampouco encontra respaldo na legislação processual; ora, os votos vencido (ID. 3420444) e vencedor (ID. 3135206) foram colacionados aos autos, como bem aponta o embargante, assim como o resultado do julgamento, em obediência ao artigo 941, do CPC.

O terceiro voto, questionado pelo autor nos presentes embargos, seguiu o entendimento consubstanciado no voto deste relator, conforme consta no Acórdão ao ID. 3441166, senão vejamos: “
DECISÃO: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator
”.

Pelo exposto, entendo que não há qualquer omissão no julgado, tampouco situação capaz de ensejar o cerceamento de defesa do embargante.

Outrossim, divaga o embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que por maioria de votos deu provimento ao recurso da requerida e negou provimento ao pedido autoral, justificando, para tanto, que:

“
Dito isso,
não há prova alguma nos autos de que houve falha no sistema de segurança das requeridas, ato omissivo este que justificaria a reparação por danos materiais e morais pretendidas
.

Consta da peça vestibular que o autor entrara em contato com a financeira requerida em razão de uma oportunidade de antecipação das parcelas à serem descontadas, não havendo prova alguma nos autos da referida situação, seja através de cópia de eventual email, sms ou aplicativo de mensagem.

Da mesma forma, não há prova alguma das trocas de mensagens entre os supostos representantes da financeira, demonstrando que o autor tenha utilizado algum canal oficinal do agente financeiro para a transação.

Há, apenas, prova da quitação de boletos emitidos em nome da financeira (ID 2769566), mas que, na verdade, tinha como beneficiária pessoa jurídica diversa (Pagseguro Internet S.A.), que apenas funciona como meio para pagamento da transação, não sendo a beneficiária do valor.

Incontroverso nos autos que o consumidor fora vítima de um golpe praticado por terceiros que, de forma maliciosa, encaminham mensagens utilizando emails, sms ou aplicativos de mensagens, como forma de induzir a erro o consumidor e causar prejuízo ao mesmo.

Ocorre que
no caso concreto não há uma única falha na prestação de serviços das requeridas, haja vista que o autor não utilizou qualquer canal oficinal nas supostas negociações, não tendo tomado o mínimo cuidado, sequer, de quando fora realizado o pagamento, ter constatado que o nome do beneficiário que figurava nos boletos se tratava de pessoa jurídica diversa, fazendo incidir, assim, a excludente prevista no § 3º, II, do art. 14, do CDC
.

Da mesma forma, uma vez comunicada a recorrente acerca da fraude, esta, na qualidade de intermediadora do pagamento realizado pelo recorrido, tratou de bloquear os recursos junto ao destinatário dos valores,
conseguindo reaver parcela dos valores pagos, mas não a sua totalidade, demonstrando, com isso, que não praticou qualquer ato omissivo ou comissivo para que se justificasse a sua responsabilidade civil no caso
.

Pensar de forma diversa seria considerar que a situação vertente se trata de responsabilidade civil integral, o que não é previsto em nosso ordenamento jurídico para a situação, razão pela qual deve incidir a excludente de ilicitude em função da culpa exclusiva do consumidor no caso, único que praticara as condutas que geraram o prejuízo alegado, devendo serem julgados improcedentes todos os pedidos autorais.

Consequentemente, demonstrada a ausência de responsabilidade civil das requeridas nas fraudes praticadas, resta prejudicado o recurso do autor que pretendia a condenação das mesmas a indenizá-lo pelos danos morais sofridos”.

Por óbvio, se a empresa ré não praticou qualquer ato omissivo ou comissivo que concorresse para o dano, não há que se falar na reparação por danos morais ou materiais.

Com isso, nitidamente o que pretende o embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.